Tribunal: TJES
Processo: 5004673-46.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004673-46.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA MECENAS TAVARES PANDOLFI
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A em face da r. Sentença (ID: 9339873) que julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a nulidade do contrato de n° n° 62931976, além de condenar o Recorrente ao pagamento de indenização por dano material e moral, fixado em R$3.000,00, descontado o valor emprestado (R$2.270,90).

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida, em preliminar, a incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial, e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais ou redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral e a restituição simples a título de dano material.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 9969491.

Passo a análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para acolher a preliminar de necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Entendo ser o caso em que se revela pertinente e adequada a necessidade de realização perícia técnica, posto que a assinatura posta no contrato não é grosseiramente divergente da assinatura apresentada pela recorrida, sendo necessária prova técnica para elucidar a questão.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, julgando extinto o processo, sem julgamento de mérito, por força do art. 51, II, da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Preliminar
.

Não há que se falar em incompetência do juízo
a

quo
em razão da necessidade de produção de prova pericial, pois, o destinatário das provas é o julgador e em análise dos documentos trazidos aos autos não vislumbro necessidade de prova pericial.

Observa-se a olho nu que a assinatura constante no contrato é nitidamente diversa daquela constante no documento de identificação da Recorrida e na procuração.

Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Diante do exposto,
não

reconheço
a incompetência do juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial.

Mérito
.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

Na espécie, aplica-se ao caso a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), que prescinde de prova da culpa do fornecedor. No entanto, caso ficar provado que inexiste o defeito ou quando se constatar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor não será responsabilizado.

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 9339873) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Inexiste efetiva comprovação de que a Recorrida tenha celebrado o contrato de n° 62931976, tendo em vista que não há nos autos o contrato de n° 62931976 com assinatura idêntica da Recorrida, bem como se verifica que após recepcionar o valor creditado em sua conta bancária a Recorrida ajuizou a presente demanda e buscou devolveu o valor, demonstrando ausência de consentimento e boa-fé.

Quanto ao dano material, também não há que se falar em reforma da r. Sentença, pois, se o contrato é nulo, cabe ao Recorrente proceder com o reembolso de eventuais valores descontados no contracheque da Recorrida, nos termos do art. 42,§Ú do CDC.

Em relação ao dano moral, a r. Sentença deve ser mantida inalterada, tendo em vista que resta comprovada a ocorrência de fraude na celebração de contrato de empréstimo, sendo evidente os graves transtornos suportados em razão de falha do Recorrente na prestação dos serviços, considerando a ocorrência de descontos no benefício previdenciário da Recorrida indevidamente.

Portanto, os fatos e documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a necessidade de indenização por danos morais, contemplados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumir e nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Vejamos a jurisprudência em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DANO MORAL
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I - O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral.
No caso, inegável a existência de dano moral à autora que, em razão de fraude na celebração de contrato de empréstimo envolvendo seu nome, sofreu descontos em seus parcos proventos
. II - A devolução em dobro de valores indevidamente descontados dos proventos da autora somente é possível em caso de comprovada má-fé. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJ-DF 07252811520188070001 DF 0725281-15.2018.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (
Grifei
).

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA.
DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DANO MORAL
. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Reconhecida a existência de fraude quando da contratação dos empréstimos, é de se reconhecer o abalo moral do autor que teve trinta por cento de seus rendimentos mensais descontados em favor do réu
. Quantum indenizatório fixado na sentença (R$2mil) que não comporta majoração, pois adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004012258, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 25/06/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004012258 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 25/06/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/06/2013). (
Grifei
).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor fixado a título de dano moral (R$3.000,00), não havendo que se falar em reforma da r. Sentença nesse ponto.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente a Recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.